Tribunal: TJDFT
Processo: 0031303-41.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0031303-41.2015.8.07.0000 RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO RECORRIDO: ALEX GONÇALVES DOS SANTOS DESPACHO Considerando que o STJ, no julgamento do REsp 1.362.038/SP e do REsp 1.361.869/SP (Tema 1.015), homologou o Pacto de Não Judicialização dos Conflitos, e a “desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas”, remetam-se os autos à Corte Superior de Justiça, uma vez que há outras teses ventiladas no apelo não abrangidas pelo acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031